Tribunal: CARF
Processo: 13971.720071/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720071/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.984 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
LAB DE PESQ CLÍNICAS E BIOLÓGICAS STO ANTÔNIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720071/2012-39
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720071/2012-39

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-51.010,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foram apreciadas Declarações de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio
das quais a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com
crédito decorrente de apuração de saldo negativo de IRPJ, concernente ao ano-
calendário de 2002.
Por despacho decisório, foi reconhecido em parte direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, homologada parcialmente as compensações declaradas
no presente processo, nos termos seguintes:
"No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
previstas no art. 6o, I, da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com redação dada
pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, e no uso da incumbência definida no art.
295, VI, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, considerada, ainda, a
delegação prevista no art. 12 da Portaria DRF/Blumenau no 58, de 24 de novembro de
2011 (DOU de 28 de novembro de 2011), e com base nos fundamentos expostos no
Parecer DRF Blumenau/Saort no 037/2012 e seu anexo “SALDO NEGATIVO DE IRPJ
– ANO-CALENDÁRIO 2003” (fls. 335/349), DECIDO:
a) reconhecer, nos termos da IN RFB no 900, de 2008, o montante de R$ 62.817,31
(sessenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e trinta e um centavos) a título de
crédito oriundo do saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica apurado no
ano-calendário 2003, de LAB DE PESQ CLÍNICAS E BIOLÓGICAS STO ANTONIO
LTDA, inscrito no CNPJ sob no 79.364.030/0001-37;
b) homologar, nos termos da IN RFB no 900, de 2008, as DCOMP transmitidas por
LAB DE PESQ CLÍNICAS E BIOLÓGICAS STO ANTONIO LTDA, inscrito no
CNPJ sob no 79.364.030/0001-37, constantes do quadro subseqüente (fls. 2/27):

c) homologar parcialmente, nos termos da IN RFB n° 900, de 2008, a DCOMP n°
29677.52781.210507.1.7.02-6205 (fls. 28/31), transmitida por LAB DE PESQ
CLÍNICAS E BIOLÓGICAS STO ANTONIO LTDA, inscrito no CNPJ sob n°
79.364.030/0001-37, até o limite do saldo do crédito reconhecido no item “a”, e, por
conseguinte, não homologar a compensação do valor do débito desta DCOMP que
excedeu ao referido saldo:

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720071/2012-39

d) não homologar, nos termos da IN RFB n° 900, de 2008, as DCOMP transmitidas por
LAB DE PESQ CLÍNICAS E BIOLÓGICAS STO ANTONIO LTDA, inscrito no CNPJ
sob n° 79.364.030/0001-37, constantes do quadro abaixo (fls. 32/79), por insuficiência
do crédito reconhecido no item “a”:

e) determinar, nos termos da IN RFB n° 900, de 2008, que se proceda à cobrança dos
débitos indevidamente compensados, descritos nos itens “c” e “d”, cujas
compensações foram não homologadas."
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, de acordo com suas próprias razões:
“[...]2. DA MANIFESTA DECADÊNCIA DO DIREITO À GLOSA DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ (ANO-CALENDÁRIO DE 2003)
2.1 Como exposto logo acima, a decisão proferida pela DRF de Blumenau/SC glosou
parte do saldo negativo de IRPJ - relativo ao ano-calendário dc 2003 – e por tal razão
findou por não homologar as compensações declaradas pelo sujeito passivo, até o
limite do montante glosado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil.
2.2 Ocorre que, independentemente de qualquer outro argumento, decaído está o
direito da Fazenda Pública de não admitir o valor do saldo negativo de IRPJ apurado
pela empresa no ano calendário de 2003.
2.3 Considerando ser o IRPJ tributo sujeito à lançamento por homologação, tem
aplicação, no cômputo da regra de decadência, o disposto no art. 150, § 4° do CTN,
que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever dc antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-sc pelo ato cm que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
4" Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele dc cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador: expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública SC tenha
pronunciado, considcra-sc homologado o lançamento e definitivamente extinto o
credito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2.4 É que, em casos tais, a entrega da declaração (in casu, a entrega da DIPJ relativa
ao ano calendário de 2003) faz com que a fiscalização tenha 05 (cinco) anos. contados
então do fato gerador, para verificar se há alguma irregularidade e promover o
lançamento complementar.
2.5 A jurisprudência administrativa igualmente não dá margem ã dúvidas, quanto a
extinção do direito da Fazenda Publica no caso concreto, e nesse sentido, nos
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720071/2012-39

permitimos a citação de algumas ementas que bem esclarecem o posicionamento do
egrégio Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, verbis:
LANÇAMENTO POR H O M O L O G A Ç Ã O - DECADÊNCIA – FATO GERADOR -
No lançamento por homologação, conforme o disposto no art. 150, § 4", do CTN, se a
lei não fixar prazo para a homologação será ele de cinco anos a contar do fato
gerador, exceto se comprovada a ocorrência dc dolo, fraude c simulação, que não
corresponde à situação dos autos.
(CARF, Recurso n° 154120, Ac. n° 107-09503, Sessão 18/08/2008)
"DECADÊNCIA - Sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação,
conforme disposto no art. 150 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários
pagos total ou parcialmente, ocorrendo a decadência após cinco anos contados do fato
gerador (§ 4" do art. ISO do CTN). Caso contrário, o prazo decadencial passa a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN). Não constando dos autos qualquer pagamento
relativo ao exercício de 1991, a contagem do prazo se inicia em 01/01/1992, operando-
se a decadência em 01/01/1997, portanto após a ciência ocorrida em 09/07/1996. (...)."
(Decisão 623, de 23/05/2001 - DRJ - Rio dc Janeiro - RJ).
2.6 Por conta do exposto, a outra conclusão não se chega senão a de que a pretensão
fiscal estaria completamente decaída uma vez que pretende glosar saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano calendário de 2002, em prazo muito superior àquele qüinqüenal
previsto no relro citado art. 150, § 4° do CTN.
2.7 Com efeito, o saldo negativo de IRPJ questionado foi informado na DIPJ do ano de
2004, motivo pelo qual não se pode admitir que, agora, no ano de 2012 (ou seja,
praticamente 08 anos após), venha a Fazenda Nacional a contestar o valor do crédito
apurado pelo contribuinte.
2.8 Nem se diga que a DCTF retificadora teve o condão de suspender o prazo
decadencial iniciado com a entrega da DCTF originária, pois a retificadora em nada
alterou o montante do recolhimento do imposto devido.
2.9 Não há como prosperar a decisão recorrida, na medida em que o saldo negativo de
IRPJ apurado pela empresa no ano calendário de 2003 foi tacitamente aceito pela
Receita Federal do Brasil, em razão do disposto no art. 150 do CTN.
3.
DA
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
A
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES DAS ESTIMATIVAS REALIZADAS EM 2003.
3.1. Consoante se observa do despacho decisório aqui contestado, boa parte da
recomposição do saldo negativo de IRPJ apurado no período de 2003 decorre da glosa
das compensações promovidas pelo sujeito passivo entre o valor das estimativas
devidas com saldo negativo de exercícios anteriores.
3.2. Em outros termos, basicamente, o despacho ora contestado glosou a compensação
das estimativas e IRRF de 2003, com crédito de saldos negativos de exercícios
anteriores.
3.3. Contudo, não se pode admitir tal procedimento uma vez que as compensações das
estimativas não foram questionadas pela fiscalização em época própria, ou seja, dentro
do prazo de 5 anos após a sua efetiva realização. exercícios anteriores.
3.4. Portanto, decaído está o direito da Fazenda Nacional de questionar as estimativas
compensadas pelo sujeito passivo na forma do art. 74, § 5° da Lei no 9.430/96, que
assim dispõe:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720071/2012-39

§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. "
3.5. Ora, as declarações de compensação das estimativas foram feitas há mais de 10
anos do despacho decisório, de modo que a Fazenda Nacional decaiu do direito de se
insurgir quanto as mesmas.
3.6. Por força do disposto no art. 150, § 4° do CTN, passados 5 anos da compensação,
sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário.
3.7. Portanto, as estimativas compensadas no período de 2003 estão definitivamente
homologadas, razão pela qual afigura-se manifestamente ilegal a sua glosa
intempestiva realizada no despacho decisório.
4. DO MÉRITO:
4.1 Não fosse pela manifesta decadência do direito do fisco em desconstituir o saldo
credor de IRPJ apurado pelo contribuinte, tem-se que o referido crédito é legítimo,
porquanto encontra-se devidamente escriturado de acordo com as normas e
procedimentos contábeis, razão pela qual é perfeitamente hábil a ser compensado com
outros débitos do sujeito passivo, conforme se passa a demonstrar;
A) DO SALDO NEGATIVO DE 2003:
4.2. Todas as retenções estão devidamente declaradas na DIPJ, por meio das qual se
observa que o total de retenções sofridas pela contribuinte importam a quantia de R$
25.686,78. Pelo fisco, foi considerado R$ 24.817,90, o que importa numa diferença de
R$ 868,88.
4.3. Ora, todas as retenções declaradas na DIPJ estão devidamente comprovadas por
meio das notas fiscais amealhadas e documentos anexos (doe. 02). sendo tais
documentos mais do que suficientes a comprovação do IRRF, pois compõem a base de
cálculo do tributo e por óbvio estão literalmente vinculadas a comprovação do IRRF,
de modo que não poderia a fiscalização ter glosado tais retenções com base no
argumento de que as respectivas receitas não teriam sido informados nas DIRFs.
4.4. Com efeito, segue abaixo os valores efetivamente retidos em 2003, e
consequentemente compensados na apuração do IRPJ mensal, que confirmam a
totalidade do direito creditório da empresa:
01/2003-2.262,02
02/2003-1.627,13
03/2003 - 2.049,79
04/2003-1.912,78
05/2003 - 2.029,46
06/2003 - 2.033,44
07/2003-2.178,03
08/2003 - 2.349,83
09/2003-2.372,16
10/2003 - 2.357,44
11/2003-2.297,69
12/2003-2.217,01
TOTAL - 25.686,78[...]
4.5. A DIPJ deve ser analisada a cotejada como um todo, levando em consideração
também os demais documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, sempre levando em
consideração o princípio da verdade material, e não de meras formalidades que por si
só não retiram o direito creditório do contribuinte.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720071/2012-39

4.6. Além disso, todos os valores apurados mensalmente no ano-calendário de 2003
foram compensados com saldo negativo de IRPJ dos anos anteriores, e das
atualizações monetárias mensais destes, conforme previsto em lei.
4.7. Ou seja, conforme sustentado no processo administrativo 13971.001138/2003, o
contribuinte possuía saldo negativo remanescente de anos anteriores ate 2002 no valor
de R$ 37.485,18, mais atualização monetária do período de 1996 até 2003 (SELIC).
4.8. Sob este prisma, também é importante ressaltar que não tem cabimento a
afirmação da fiscalização de que a contribuinte não teria respeitado o prazo legal da
compensação, ou seja, o mês de abril do ano seguinte, pois os valores eram de saldos
remanescentes de anos anteriores ao do ano-calendário. Além do que, nesse ano
específico, a compensação pode ser efetivada a partir de janeiro do ano-calendário
subsequente (Ato Declaratório SRF n° 003/2000).
4.9. Além do que, o próprio fiscal afirma à fl. 344 que o montante das receitas de
prestação de serviços indicadas na ficha 6A da DIPJ 2004 totalizam R$ 1.770.967,79 e
é compatível com o importe dos rendimentos brutos informados pelas fontes pagadoras
cm DIRF. Nesse contexto, cabe lembrar que a base da elaboração da DIRF são as
notas fiscais, de modo que elas também devem ser admitidas para comprovação das
retenções efetuadas.
4.10. Se as empresas que contraíram os serviços informaram tão somente o pagamento
e deixaram de informar a retenção, elas é que devem ser responsabilizadas pelo
repasse e recolhimentos das importâncias retidas.
4.11. Ou seja, a tinica base e documento fiscal que a contribuinte possui mensalmente
para apuração do IRPJ por estimativa são efetivamente as notas fiscais, enquanto que
o informe de rendimentos será fornecido pelas fontes pagadoras somente no ano
calendário subsequente para base da DIPJ, e por vezes nem sequer mandam esses
informes de rendimentos, e nesse caso o contribuinte não deve ser responsabilizado
pelo descumprimento de uma obrigação acessória que não lhe cabia.
4.12. E para comprovar isso, a contribuinte apresenta os informes de rendimentos
recebidos no referido ano-calendário (doe. 03), que deve ser efetivamente considerados
pela fiscalização.
4.13. Pois bem, para ilustrar as compensações e o saldo negativo resultante do ano de
2003, elabora-se a planilha abaixo:
a) Imposto devido (DIPJ 2004) R$ 0,00
b) Imposto de renda pago por estimativa - cod. 2089 R$ 97.125,20
c) IRRF pago cod. 1708 R$ 25.686,78
d) Compensação saldo negativo IRPJ - 2004/2005 R$ 122.812,00
e) Saldo negativo remanescente de 2003 R$ 122.812,00
Total do Saldo Negativo do IRPJ - ano calendário 2003 R$ 122.812,00
4.14. Por fim, é de se ressaltar que a fiscalização antes de efetuar glosa de
compensação por ausência de crédito deveria ter procedido a atualização pela SELIC
dos saldos negativos de anos anteriores.
4.15. Isso porque, o artigo 39, § 4° da Lei n° 9.250/1995 estabelece que a compensação
será remunerada por juros equivalente à taxa SELIC a partir de 01/01/1996. E o termo
inicial para cálculo dos juros equivalentes a Taxa SELIC foi definido pelo art. 73 da
Lei n° 9.532/1997 como sendo do mês subsequente ao do pagamento, indevido ou a
menor que o devido.
4.16. Pelo exposto, considerando a existência indiscutível do crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2003, tal como propriamente informado
em DIPJ, e amparado na escrituração contábil da empresa, não se pode admitir a não
homologação das compensações efetivadas pela empresa.
5. DOS PEDIDOS:
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720071/2012-39

5.1. Diante de todo o acima exposto, requer se digne V. Sa. julgar improcedente a
exigência fiscal, declarando insubsistente e nula a cobrança cm questão, haja vista
serem perfeitamente legais as compensações efetuadas pela empresa, bem como estar o
débito exigido prescrito e/ou decaído conforme restou evidenciado ao longo desta
manifestação, determinando o seu arquivamento, praticando, assim, um ato de
verdadeira JUSTIÇA!”
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório oriundo de
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2003, composto por estimativas compensadas com
saldos negativos de períodos anteriores. O crédito pleiteado foi utilizado para pagamento de
débitos próprios.
De acordo com o Parecer/Despacho Decisório, foi reconhecido parcialmente o
direito creditório pleiteado e, por conseguinte, homologada parcialmente as compensações
declaradas.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720071/2012-39

Irresignado com a decisão, o contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, cujos argumentos foram apreciados pela DRJ, que decidiu julgá-la
improcedente, mantendo assim, os termos do Despacho Decisório.
O Contribuinte, em recurso, renova suas alegações iniciais, inclusive no que tange
â alegação de decadência, e, no mérito, defende a regularidade das compensações declaradas.
Pois bem. Inicialmente aprecia-se a alegação de alegação de decadência. Segundo
a recorrente, a autoridade julgadora teria se equivocado na interpretação de tal instituto. Em sua
ótica, considerando que o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação, tem aplicação,
no cômputo da regra de decadência, o disposto no art. 150, §4 do CTN, significando que decaído
está o direito da Fazenda Pública de não admitir o valor do saldo negativo de IRPJ apurado pela
empresa no ano-calendário de 2003 e informado, via declaração, no ano seguinte (2004).
Em que pese suas considerações a respeito do tema, elas não prosperam.
De fato, não pode a Autoridade Administrativa, na análise da compensação, rever
a apuração do IRPJ/CSLL e os respectivos prejuízo fiscal e base negativa, para incluir na
apuração receita ou excluir qualquer despesa ou custo. Porém, não foi isso que ocorreu no caso
em espeque.
Pelo que se vê nos autos, a Autoridade competente apenas pronunciou-se acerca
da certeza e liquidez do crédito invocado, sem exigir quaisquer diferenças de tributos ou
contribuições porventura apuradas. Nesse mister, é perfeitamente possível averiguar a efetiva
existência dos pagamentos que geraram o crédito, notadamente pelo fato do Fisco está dentro do
quinquídio legal para análise do pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos
do §5o, do art.74 da Lei n.o 9.430/96.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto no artigos 150, §4o
ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado,
devendo ter sempre em mente que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário (art. 156, V e VII do CTN)
Assim, rejeita-se a alegação de decadência, e passa-se a análise do mérito.

Mérito
Quanto ao mérito, implica aferir a efetividade e suficiência do alegado direito
creditório para efeitos da pretendida compensação com débitos declarados, não se limitando,
portanto, à mera análise de consistência de declarações, na forma em que tem decidido este
colegiado.
Isso porque, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige averiguação da liquidez e certeza do crédito apresentado, cujo ônus probatório recai sobre
o contribuinte.
No caso em tela, o pedido formalizado em Per/Dcomp tem por objeto crédito de
saldo negativo de IRPJ no período em questão.
No caso em tela, contribuinte não logrou êxito em comprovar o saldo negativo
apurado no final do período, uma vez que os recolhimentos do imposto por estimativa e as
retenções na fonte (IRRF) são considerados pela Lei como antecipações do imposto devido
(IRPJ). E tal demonstração se dá em função dos valores declarados e efetivamente comprovados
pela contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.984 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720071/2012-39

rendimento, os pagamentos por estimativa mensal e os informes de retenção apenas elementos
indicativos da apuração do tributo.
No que se refere ao IRRF, somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a
pagar e, eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ, se atender a dois
requisitos previstos em lei: i) comprovação da respectiva retenção, através de documentação
hábil e idônea, bem como, cumulativamente, ii) comprovação de que as receitas correlatas
tenham sido oferecidos à tributação na forma de composição da base de cálculo do imposto.
Caberia ao recorrente, portanto, trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis comprobatórios da apuração de saldo negativo
de IRPJ, no período em questão 1.598, de 1977, especialmente por se tratar de pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do art. 7o do Decreto-lei no 1.598, de
1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência
do direito creditório alegado, vez que alertado pela decisão recorrida, nada acrescentou aos
autos, insistindo na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação, entre outros
documentos. Os documentos juntados aos autos à fls. 382/562 (cópias de declarações prestadas à
RFB, de notas fiscais, comprovantes de rendimentos e demonstrativos), embora relevantes, são
insuficientes para a adequada instrução probatória dos autos.
Portanto, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o reconhecimento do crédito pleiteado em recurso,
ratificando a decisão recorrida.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital